Tribunal: TJSP
Processo: 1003714-63.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520338
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003714-63.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CENIRA
MENEZES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada TERESINHA VIDA BATISTA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003714-63.2019.8.26.0008 -Voto no 21.886
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1003714-63.2019.8.26.0008
Comarca: São Paulo
Apelante: CENIRA MENEZES
Apelada: TERESINHA VIDA BATISTA
Juiz: Dr. Fábio Rogério Bojo Pellegrino
Voto n. 21.886

Assistência
judiciária.
Ação
de
extinção
de
condomínio. Pretensão de revogação da gratuidade concedida
à ré na sentença. Indeferimento recente da gratuidade em ação
de arbitramento de aluguel. Circunstâncias que realmente
indicam a desnecessidade do benefício. Sentença revista.
Recurso provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença (fls. 350/353) em que se concedeu a Justiça Gratuita à ré-
reconvinte e que, de resto, julgou procedente a ação e improcedente a
reconvenção, para o fim de determinar a alienação judicial do imóvel, pelo
valor de avaliação de R$ 375.000,00 e com rateio na proporção da matrícula,
negada indenização pelas benfeitorias realizadas. Pleiteia a autora, em sua
irresignação, a revogação da benesse, sustentando que a ré é aposentada e
possui saldo em conta poupança e plano de previdência privada, além de
receber pensão por morte, possuindo dois imóveis e automóvel próprios.
Argumenta com o indeferimento anterior da gratuidade em ação semelhante,
apurados gastos com serviços de elevada monta e patrimônio total superior a
cem mil reais, contrastado com dívidas de importe bastante inferior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003714-63.2019.8.26.0008 -Voto no 21.886
3
Recurso
regularmente
processado
e
respondido.
É o relatório.
Circunscrito o apelo à questão da Justiça
Gratuita concedida à ré na sentença, e respeitada a convicção do I. Juiz
prolator, entende-se esteja ela a merecer reparo.
De um lado, certo que a gratuidade possa e
deva ser deferida mediante simples alegação de necessidade, recebido o
artigo 4o da Lei 1060/50 e, agora, art. 99, §3o, do CPC/2015, quando
confrontado com a previsão do artigo 5o, LXXIV da CF/88 (v.g. RTJ
165/367 e RSTJ 57/412). Ou seja, presumida a necessidade da pessoa natural
que a alega, para pleitear a gratuidade.
Mas não menos certo que a presunção seja
relativa e, por isso, possa ser questionada, como ainda possa ser afastada por
elementos que a infirmem.
E, com efeito, a situação financeira da ré já
foi objeto de apreciação na Apelação Cível n. 1003720-70.2019.8.26.0008,
tendo sido, afinal, mantido o indeferimento da gratuidade.
Conforme lá se consignou, “...Verdade se
haver de ressalvar, para o caso, que inviável deliberar diretamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003714-63.2019.8.26.0008 -Voto no 21.886
4
indeferimento sem a providência prévia do art. 99, par. 2o, do CPC, tanto
mais se a conclusão, como na espécie, se pautou em circunstâncias
constatadas de ofício. Com efeito, havida impugnação, o indeferimento se
deu na sequência em razão de pesquisa procedida de ofício pelo MM. Juízo a
quo, pelo sistema INFOJUD, assim aferida a existência de bens e recursos
em nome da ré, declarados ao Fisco, inclusive saldo em conta poupança e
plano de previdência complementar.
Porém,
concorre
agora
à
análise
a
documentação acostada justamente ao recurso e os gastos que nele são
alegados pela apelante. E o que sucede é que, de todo modo, não se entende
por isso alterado o panorama anterior.
Incontroverso
que
a
apelante
receba
benefícios de pensão por morte e aposentadoria por tempo de contribuição
em conta mantida junto ao Banco do Brasil (cf. fls. 66/68 e 69/71). E, ainda,
que seja titular de contas correntes junto a outras duas instituições
bancárias, onde mantém previdência complementar (v. lançamento de 08/05
a fls. 76).
Depois, embora alegue a apelante que a
conta corrente do Banco Itaú, a única que reconhece possuir movimentação
financeira relevante, feche com saldo negativo na maioria dos meses, do
extrato por ela própria juntado (fls. 72/73) se inferem entradas de grande
vulto (depósitos e transferências variados que alcançam a quantia de R$
9.000,00). Ele revela, ainda, que em tal conta ocorrem os descontos relativos
aos serviços essenciais mencionados no apelo (de valor mensal aproximado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003714-63.2019.8.26.0008 -Voto no 21.886
5
de R$ 286,21, cf. fls. 52). A fatura de cartão de crédito, embora realmente
elevada (fls. 92/103), mas o que denota o padrão da recorrente, também se
indica paga por intermédio de tal fonte e veja-se que, sintomaticamente,
parte de seus lançamentos diz respeito aos gastos arrolados a fls. 104, que a
ré atribui aos cuidados com animais em situação de rua que socorre.
Se é assim, não se apontam gastos que se
contraponham aos proventos de pensão e aposentadoria, o que significa
dizer que livre, então, em grande medida, o total de R$ 3.111,00 recebido no
Banco do Brasil e sem que conste operação de transferência para a conta do
Itaú. E se a idade avançada é mesmo indicativo de habitual dispêndio com
medicamentos, cabia ao menos relacioná-los e mensurá-los.”
Pois nenhuma destas considerações se infirma
diante da documentação ora juntada, mesmo às contrarrazões. Os extratos
atinentes à conta mantida na Caixa Econômica Federal realmente não contêm
movimentação expressiva, mas, ao contrário, nos extratos do Banco Itaú,
atualizados para os meses de agosto, setembro e outubro passados, seguem
indicando entradas de valor não reduzido, entre R$ 1.500,00 e R$ 5.000,00,
via transferência bancária e depósitos cuja origem não se esclarece (fls.
398/403). Ademais, as faturas de cartão de crédito demonstram a manutenção
do padrão de consumo da apelada.
Depois, a ré reitera argumentos já enfrentados
e afastados no processo antecedente, já mencionado. Confira-se: “seja como
for, constando saldo aproximado de R$ 15.000,00 em contas poupança,
inclusive com incremento do saldo disponível em duas delas no último ano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003714-63.2019.8.26.0008 -Voto no 21.886
6
(fls. 83), não se considera bastante a simples alegação de que tais recursos se
tenham destinado à construção de muro no imóvel. E sintomático que, apesar
da documentação agora juntada, nenhuma prova indicativa deste contexto
tenha sido juntada. Cabia, ao menos, instruir com recibos alusivos à obra.”
De igual maneira, não se comprova com
discriminação da origem e destinação dos recursos que parte daquele valor
tenha servido a cobrir dívida com cheque especial. Aliás, sequer se
demonstrou a concreta redução do saldo havido em cada qual das contas
poupança, cabendo registrar o montante declarado de R$ 8.142,59 no Banco
do Brasil, R$ 13.031,18 na Caixa Econômica Federal e R$ 2.434,86 no Itaú,
referente ao ano de 2018.
Assim, prevalece o panorama já antes
exposto, e nos seguintes termos: “o fato é que a declaração de imposto de
renda (fls. 81/89), de que se valeu o MM. Juízo de origem para o
indeferimento, e agora juntada pela ré, revela a existência de considerável
patrimônio (R$ 100.801,49). As dívidas, por sua vez, representam quantia
bastante inferior, de R$ 17.081,97 e se devem, ademais, em grande parte a
empréstimo fracionado em parcelas que, neste contexto, não se consideram
de elevado valor.”
Nem se diga que a conclusão deva ser diversa
em razão do valor mais elevado da causa (R$ 375.000,00, somados aos R$
16.113,61 da reconvenção), resultando em ônus sucumbenciais mais
expressivos. O cabimento ou não da benesse não se mede em função do
importe mais ou menos expressivo dos honorários devidos em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003714-63.2019.8.26.0008 -Voto no 21.886
7
sucumbência experimentada, mas da concreta hipossuficiência financeira, do
que, como se viu, não se trata na espécie.
Insista-se em que a apelada possui imóvel e
automóvel próprios, assim inclusive patrimônio suficiente para garantia da
dívida inclusive sucumbencial. E fará jus ainda a 2/3 do saldo decorrente da
alienação judicial.
O quadro, portanto, não se demonstrou ser o
de quem, na realidade do País, realmente não possa suportar as custas do
processo sem prejuízo à sua subsistência.
Daí descaber a gratuidade, ora revogada.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.
CLAUDIO GODOY
relator